Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-24.2021.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002413-24.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA LINE LTDA - CNPJ: 29.072.800/0001-08 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (APELANTE), ALINE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 812.266.326-53 (ADVOGADO), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. PROTEÇÃO VEICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela associação de proteção veicular contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da apelada, que teve seu veículo danificado em acidente de trânsito.

A recorrente sustenta (i) cerceamento de defesa por ausência de realização de nova perícia ou complementar e (ii) inexistência de obrigação de indenização, sob o argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor, que teria agravado intencionalmente o risco ao trafegar em velocidade superior à permitida na via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a apelação está de acordo com o princípio da dialeticidade; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia complementar; e (iii) se há obrigação da recorrente em indenizar a apelada pelos danos decorrente do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos do inconformismo e o motivo do pedido de reforma da decisão. No caso, a apelação apresenta argumentos suficientes para demonstrar sua insurgência, inexistindo ofensa a esse princípio.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a se manifestar sobre a produção de provas, declara expressamente não ter interesse na realização de outras provas além das constantes nos autos, configurando preclusão consumativa e até mesmo inovação recursal a insurgência em sede recursal quanto à necessidade de realização de nova perícia ou de se complementar a anterior.

A perícia revelou que o veículo da apelada trafegava abaixo da velocidade máxima permitida na via no momento do acidente, não sendo possível concluir a partir dos elementos constantes nos autos que houve agravamento intencional do risco pelo condutor.

O ônus de comprovar o agravamento intencional do risco cabe à associação de proteção veicular, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não comprovada à conduta dolosa ou de culpa grave do condutor, é indevida a negativa da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recurso apresenta argumentos claros e específicos de inconformismo.

Não há cerceamento de defesa quando a parte manifesta desinteresse na produção de prova pericial e não impugna oportunamente o laudo pericial já produzido e, somente em sede recursal, requer a realização de nova perícia ou de complementação a anterior.

A associação de proteção veicular tem o ônus de comprovar o agravamento intencional do risco pelo associado para evitar a obrigação de indenização, sendo insuficiente a mera alegação de excesso de velocidade sem que esteja embasada com provas robustas, como um laudo pericial conclusivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1002413-24.2021.8.11.0010, ajuizada pela ora apelada
TRANSPORTADORA LINE LTDA.

A sentença proferida na origem (id. 222417309) julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$ 61.630,00 (sessenta e um mil e seiscentos e trinta reais), a título de danos materiais.

Posteriormente, após a análise dos Embargos de Declaração opostos pela Apelante, o Juízo
a quo
incluiu junto ao dispositivo que deverá ser deduzido do valor da condenação
“
a porcentagem de 8% (oito por cento) da cota de participação
, conforme termos contratuais”.

Em suas razões (id. 222417329), a Apelante afirma que na origem a Apelada aduziu que celebrou um plano de proteção veicular com a Recorrente, referente ao veículo JZR4033, da marca SR RANDON, 2004/2004, e Carreta de placa JZR4003, da marca SR RANDON, 2004/2004.

Em 21/02/2021 o veículo foi sinistrado, pois o condutor teria perdido o controle da direção em razão da chuva e pista escorregadia, fazendo com que a carreta tombasse na pista, e em função disso, a Recorrida pleiteou a indenização junto à Apelante, que teria sido negada sob o fundamento de que o condutor trafegava acima da velocidade permitida para pista, contribuindo de forma direta para ocorrência do acidente.

Suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ao contrário do se consignou em sentença, a Recorrente demonstrou irresignação ao que foi concluído pela perícia, por não terem sido elucidadas as questões pertinentes.

Alega que a totalidade de seus quesitos restou prejudicada, uma vez que necessitavam de perícia no veículo e na localidade em que o evento danoso ocorreu, tendo sido elaborado o laudo pericial sem considerar as condições da pista, da carreta e acondicionamento da carga, da distribuição do peso total do veículo, questões essenciais e certamente influenciam no evento danoso.

Sustenta que se o perito do Juízo reconheceu que apenas a perícia da dinâmica dos fatos teria o condão de esclarecer as questões que envolvem o sinistro em comento, deveria ter sido determinada a realização de perícia complementar.

Aponta que em claro cerceamento de defesa, o Magistrado de primeiro grau entendeu por bem delimitar a perícia à leitura do disco do tacógrafo, desconsiderando completamente os quesitos suscitados pela Apelante.

Explana que considerando a ausência de conclusão da perícia acerca dos pontos essenciais, deveria ter sido determinado de ofício nova perícia ou o perito deveria ser novamente intimado para complementar àquela já realizada, com resposta conclusiva quanto aos quesitos suscitados pela Recorrente.

Quanto ao mérito, defende que a partir dos dados constantes no Boletim de Ocorrência e as informações colhidas quando da abertura do sinistro, é possível concluir diversos indícios da culpa grave perpetrada pelo condutor do veículo, o que afasta a cobertura do sinistro, haja vista:

i) Um dos motivos pela ocorrência do acidente foi a falta de atenção do condutor do veículo que alega que “se deparou com uma curva”;

ii) De acordo com fotografias do local do acidente, tratava-se de uma via em OBRAS, devidamente sinalizada, ou seja, o limite de velocidade para tráfego no local, ainda que em horário noturno é reduzido, sendo inclusive infração de trânsito gravíssima de acordo com o art. 220, inciso VII do CTB.

iii) Ainda, de acordo com o relatório do disco tacógrafo, constata-se que o veículo do Autor, trafegava momentos antes do acidente em velocidade próxima à 90km/h.

Pontua que diante de todos os fatos apresentados, quis sejam, tráfego em horário noturno, falta de atenção na condução do veículo, condições climática adversas, velocidade incompatível com a via e a não redução da velocidade em trecho de obras sinalizado, a conclusão que se chega é que as causas do acidente estão ligadas ao desrespeito às normas de trânsito.

Acrescenta ainda que a Recorrida não aderiu no ato da contratação a um adicional por tombamento, por não quer adimplir uma mensalidade maior.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, ante o cerceamento de defesa e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em sede de Contrarrazões (id. 222417334), a Recorrida argui a violação ao princípio da dialeticidade recursal, rebate a alegada ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a manutenção da sentença, com o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela Apelada, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
– PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, considerando que se trata de questão meritória, passo à análise em conjunto ao mérito do recurso.

De início, conforme o entendimento da jurisprudência predominante, as associações que fornecem serviços de proteção veicular, mediante remuneração mensal se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, enquanto que o seus associados no conceito de fornecedores, nos termos do artigo 3o, §2 e artigo 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse norte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Apelação Cível interposta pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais decorrentes de despesas com transporte, entre 20/10/2020 e 23/12/2020, em razão da demora na entrega do veículo. (...).

III. Razões de decidir
Configura-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a apelante, associação de proteção veicular, presta serviços mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora de serviços (art. 3o, §2o, do CDC), enquanto o apelado se caracteriza como consumidor.

(...). (N.U 1021277-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

Assim, embora o Juízo
a quo
tenha afastado a inversão do ônus da prova no presente caso, nada obsta que seja adotada a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor, quando da análise da questão.

O cerne da controvérsia diz respeito à existência ou não de cerceamento de defesa na sentença recorrida e, em caso negativo, se há responsabilidade da Associação apelante em garantir o pagamento do prejuízo sofrido pela Apelada/Associada em virtude do acidente de trânsito que ocasionou danos parciais em seu veículo (SR Randon 2004/2004, placa JZR-4033 e carreta SR Randon 2004/2004, placa JZR-4003).

A Recorrente sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo me vista que
o perito do Juízo reconheceu que apenas a perícia da dinâmica dos fatos teria o condão de esclarecer as questões que envolvem o sinistro em comento, razão pela qual deveria ter sido determinada a realização de perícia complementar.

Pontou que considerando a ausência de conclusão da perícia acerca dos pontos essenciais, o Magistrado deveria ter determinado de ofício nova perícia ou o perito deveria ser novamente intimado para complementar àquela já realizada, com resposta conclusiva quanto aos quesitos suscitados pela Recorrente.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou
a requerimento da parte
, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau intimou as partes acerca das provas que pretendiam produzir (id. 222417246), sendo que somente a Autora/Apelada manifestou interesse na realização da prova pericial no tacógrafo do veículo (id. 222417252), para constatar a velocidade da carreta no momento do tombamento.

A Requerida/Apelante informou que não pretendia produzir mais provas além das que já constavam nos autos (id. 222417256).

Levando-se em consideração a manifestação das partes, em especial que somente a Autora pleiteou a prova pericial, o Magistrado assim consignou na decisão de id. 222417258:

(...). Ante ao pedido da requerente,
defiro
a realização de perícia no disco de tacógrafo das fotografias acostadas pela requerida ao id. 65085260 com o fim de esclarecer as leituras registradas e para tanto
nomeio
a pessoa jurídica
Forense Lab, sediada no Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, Av. Dr. Hélio Ribeiro, no 525, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78048-250, e-mail:
contato@forenselab.com
, fone: (65) 9 8112-2338
, a fim que indique profissional para realização da perícia, o qual deverá manifestar se aceita o encargo e deverá cumpri-lo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). (...). - sic – id. 222417258.

Ou seja, a perícia judicial estava delimitada em análise do disco de tacógrafo, conforme o pedido da Requerente, tanto que esta ficou responsável pelo pagamento dos honorários do
expert
.

Quando da realização da perícia o
expert
se ateve à delimitação estabelecida pelo Juízo, razão pela qual o perito deixou claro no laudo (id. 222417296) que
“Para verificar se houve excesso de velocidade quando o caminhão adentrou a curva é necessário perícia in loco para verificar as devidas medições e fazer as devidas marcações”
,
contudo esta prova não foi pleiteada pela Apelante
, restando clara a ocorrência de preclusão.

Ademais, destaca-se que a Recorrente, ao ser intimada para se manifestar do laudo pericial (id. 222417298), não apresentou qualquer impugnação em relação à conclusão do
expert
, somente alegando que deveria ser realizada nova perícia ou complementação da anterior em sede de Recurso de Apelação, o que caracteriza nítida inovação recursal.

A partir do momento em que Requerida/Apelante manifestou o seu desinteresse na produção da referida prova, perdeu o direito de requerer a realização de nova perícia, considerando que a fase de instrução processual já se encontra encerrada. Tal conclusão decorre do disposto nos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, os quais vedam a prática de atos processuais após o término do prazo legalmente estipulado ou precluso por consumação.

Assim,
não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso
.

Superado este ponto, cumpre analisar se a Associação apelante tem a obrigação de cobrir sinistro ora analisado.

A Recorrente em sede administrativa negou a indenização solicitada pela Recorrida sob o fundamento de que:

(...). De acordo com o Boletim de Ocorrência, V.S.a. conduzia o veículo na via durante período de chuva, quando, devido a má visibilidade foi surpreendido pela curva, vindo a tombar o caminhão. Ocorre que, pela análise dos fatos, do TACÓGRAFO, e dinâmica do acidente, conclui-se que, o sinistro decorreu da alta velocidade em que o veículo associado trafegava, concluindo-se pela imprudência do condutor. Cumpre ressaltar que o Associado trafegava em uma via que possui a velocidade máxima de 80km/h, e no momento do acidente trafegava a 93km/h. Por regulamento e para a segurança dos próprios Associados, não é permitida repartição de prejuízos nos casos em que o sinistro resulte exclusivamente da imprudência do condutor. (...).

Ante o exposto, O CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE vem informar ao Associado, a NEGATIVA do pedido de RESSARCIMENTO, pelas razões de fato e de direito elencadas nesta notificação. (...). – sic – id. 222416429.

Em suas razões (id. 222417329) a Apelante aponta uma série de condutas que, em tese, demonstrariam a culpa grave do condutor do veículo, ante ao desrespeito às normas de trânsito, o que afasta a cobertura do sinistro.

Do conjunto probatório acostado aos autos, ao contrário do que afirma a Recorrente, não é possível concluir de maneira segura que a conduta da associada deu causa para o agravamento do risco e, consequentemente, para a ocorrência do sinistro.

Observa-se do Boletim de Ocorrência n. 00277/2021.042880-5 (id. 222416427) que o condutor do veículo (Augusto Cezar de Medeiros Alegre) afirmou que:

“(...) vinha trafegando de Santarém/PA sentido Mato Grosso, pela Rodovia Br 163, Km 422, quando me deparei com uma curva, no momento estava chovendo dificultando a visibilidade e de pista escorregadia vindo a perder o controle do veiculo a tamba-lo (...).” sic – id.

222416427.

Da perícia realizada na instrução processual o perito concluiu que:

(...). Este laudo pautou-se em provas materiais, concluindo que o veículo em questão
tombou à 78 Km/h
e que as excentricidades registradas foi o momento exato do seu tombamento. Para verificar se houve excesso de velocidade quando o caminhão adentrou a curva é necessário perícia in loco para verificar as devidas medições e fazer as devidas marcações. (...). sic – id. 222417296.

Posteriormente, o expert se manifestou em id. 222417306 acerca das considerações das partes:

(...). Apesar da requerida afirmar que o motorista trafegava acima da velocidade permitida, o que contribuiu para o acontecimento do acidente, porém só é possível realizar a validação de tal argumento realizando a perícia de dinâmica de acidente. Haja vista que, apenas com a visita in loco, realização de todas as medidas necessárias, analise do estado da pista no dia dos fatos, é possível determina a velocidade que a parte autora encontrava-se momentos antes do acidente realizando a perícia de dinâmica de acidente, o qual esclarece todos os momentos do ocorrido. Contribuindo para o acontecimento do sinistro, a requerida afirma que as condições da pista não eram boas, considerando ter ocorrido uma intensa chuva na noite anterior ao acidente, no entanto, todas essas análises recaem sobre a dinâmica do acidente, o qual não fora o objeto da presente perícia. (...). – sic – id. 222417306.

A partir da narrativa constante no Boletim de Ocorrência, assim como, da prova pericial produzida em Juízo, não é possível constatar que a Apelada deu causa ao acidente por meio de um agravamento intencional do risco, haja vista que no momento do acidente o condutor estava abaixo do limite máximo permitido pela via, que era de 80 km/h.

Como bem destacado pelo
expert
, para se delimitar com precisão a velocidade na qual o condutor estava momentos antes do acidente seria necessária uma perícia dinâmica, por meio da visita “i
n loco
”, o que não foi objeto da perícia judicial e sequer foi pleiteado pelas partes, o que inviabiliza os argumentos da Recorrente de que o condutor estava em uma velocidade incompatível com a via em questão.

Da mesma forma, não há elementos suficientes para, nas circunstâncias em que ocorreu o acidente (horário aproximado 03h:30min e tempo chuvoso), afirmar que o condutor teve condições de visualizar a placa indicando “obras à frente” na via, ou mesmo que este agiu com dolo ou culpa grave resultando na ocorrência do sinistro.

Importante destacar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"O
agravamento
intencional de que trata o art. 768
do
Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave
do
segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática
do
ato (culpa in eligendo)"
(AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor comprova o fato constitutivo do direito, qual seja, o fato de o veículo segurado ter sofrido danos para os quais há cobertura no contrato, competia à associação, aqui apelante, produzir provas visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.
(...). (TJ-MT - AC: 10078896220208110015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023). (Destaquei).

EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação.
Necessário que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037883020228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ACIDENTE COM O VEÍCULO PROTEGIDO – NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – NEGATIVA DE PAGAMENTO – CLÁUSULA QUE EXCLUI A INDENIZAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER NORMA RELATIVA AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS – DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA À FINALIDADE CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONSTADA – NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA – AGRAVAMENTO DO RISCO DECORRENTE DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA SEGUNDO O CTB –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA GRAVE OU DOLO – ELEMENTOS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA CONTRATADA – CONSUMIDOR QUE NÃO AGIU COM A INTENÇÃO DE AGRAVAR O RISCO – DEVER DE COBERTURA
– ABATIMENTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0027676-69.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 20.08.2020). (TJ-PR - APL: 00276766920188160001 PR 0027676-69.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020). (Destaquei).

Dessa forma, não vislumbro do conjunto probatório motivos suficientes para afastar a responsabilidade da Recorrente em indenizar o Apelado, sendo indevida a negativa de cobertura por suposto excesso de velocidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Diante do resultado do julgamento,
readequo
os honorários sucumbenciais fixados na origem, ficando a Requerida/Apelante responsável pelo pagamento de 70% da verba e a Autora/Apelada em 30%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025